Tribunal: TJDFT
Processo: 0740245-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740245-06.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. P. V. GERVASIO AGRAVADO: CUSTOMS IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.P.V. GERVASIO contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença n. 0705891-20.2022.8.07.0001, promovido em seu desfavor por CUSTOMS IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA em seu desfavor. Nos termos da r. decisão vergastada (ID 209283164 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação da agravante, referente ao ato de constrição judicial (penhora de saldo em conta), via SISBAJUD, ao argumento de que, apesar de não haver dúvidas de que a parte executada possui contrato de compra de ganchos, não logrou êxito em comprovar que o valor bloqueado se vincula ao pagamento deste contrato ou que o bloqueio possa significar a extinção da empresa. Na oportunidade, a d. Magistrada esclareceu que a agravante detém contrato junto à Petrobras, no valor de 6.001.758,00 (seis milhões mil setecentos e cinquenta e oito reais), com quem negocia desde 2020, além de possuir capital social no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) Em suas razões recursais (ID 64355955), a agravante alega que houve a efetiva comprovação da destinação específica do valor constrito, de modo que deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade, com base em uma interpretação extensiva da norma contida no art. 833, IV do CPC. Aduz que é uma microempresa, com atividade exercida pessoalmente pelo sócio responsável, buscando sua estabilidade no mercado e a quitação dos seus débitos. Afirma que, do valor bloqueado, R$ 120.094,14 (cento e vinte mil e noventa e quatro reais e quatorze centavos) seriam destinados ao pagamento de impostos junto à Receita Federal do Brasil e o restante, R$58.169,45 (cinquenta e oito mil cento e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), para quitação parcial da compra de ganchos, conforme contrato juntado aos autos. Assevera que o bloqueio de valores não pode inviabilizar a atividade empresarial do devedor, consoante artigo 187, Código Civil. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja acolhida a impugnação e determinado o cancelamento da penhora. Preparo regular (ID 64360187). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a impugnação à penhora. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal pleiteada: a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de antecipar o deferimento do pedido de desbloqueio da verba constrita. No que tange à probabilidade do provimento do recurso, verifico que a empresa agravante, embora tenha coligido documentação relativa a investimento externo para compra de ganhos no exterior, não demonstrou que o valor é impenhorável. Caberia à agravante comprovar que a penhora compromete a continuidade da empresa. Todavia, a agravante se limitou a alegar que o valor constrito possuía finalidade específica, sem, contudo, apontar suas receitas e despesas, por exemplo. Ademais, a jurisprudência desta Corte entende que são inaplicáveis à pessoa jurídica as regras de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV e X do Código de Processo Civil, em razão de serem escoradas no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (Acórdão 1794447, 07424703320238070000, Relator: Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Acórdão 1855193, 07058802320248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, a r. decisão vergastada aponta que a agravante possui contratos ativos, capazes de infirmar que a penhora tenha o condão de gerar a sua inoperabilidade, nos seguintes termos: Restou comprovado nos autos que a empresa detém contrato de grande monta junto á Petrobras no valor de 6.001.758,00 (seis milhões e mil setecentos e cinquenta e oito reais), conforme ID 205562768, página 5. Outro ponto devidamente esclarecido pela parte exequente é que o executado possui contratos com a Petrobras desde o ano de 2020, portanto não é o primeiro contrato do executado como alegado. Comprovou-se também (ID 205562768, página 3) que o capital social da empresa executada soma a quantia de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais). Portanto, é evidente que a empresa executada possui situação econômica bastante favorável e que, para além disso, se mostra bem ativa em suas atividades. Por essas razões, verifico que embora tenham sido coligidos documentos diretamente em sede de segundo grau de jurisdição, foram insuficientes para comprovar o risco iminente de comprometer a continuidade da empresa. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo da 15a Vara Cível de Brasília acerca da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a agravada para que, querendo, oferte contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024 às 19:43:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora